Tribunal: TJSP
Processo: 1013609-28.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Educação – Financiamento estudantil - FIES – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Revelia – Cabimento, em parte – Prova suficiente de vínculo educacional – Prova de que a faculdade assumiu obrigação de suportar o financiamento – Alegação de cumprimento das obrigações contratuais não infirmada nos autos por ausência de defesa – Diploma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços – Educação – Financiamento estudantil - FIES – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Revelia – Cabimento, em parte – Prova suficiente de vínculo educacional – Prova de que a faculdade assumiu obrigação de suportar o financiamento – Alegação de cumprimento das obrigações contratuais não infirmada nos autos por ausência de defesa – Diploma regularmente expedido – Discussão a respeito de dependência superada pela revelia – Documentos não demonstram dependência – Certificado de conclusão do curso regular - Obrigação da faculdade em suportar o financiamento – Danos morais não caracterizados – Contratos independentes – Cobrança lícita, nos termos do contrato – Ausência de elementos aptos a caracterizar dano moral – Divergência contratual – Demanda proposta contra o banco improcedente – Acolhimento do recurso, em parte, para condenar a faculdade a ressarcir os valores pagos pela autora e pagar o financiamento, em relação às parcelas vincendas, nos termos do compromisso assumido (cláusula V - fl. 26), afastado o dano moral, mantida a improcedência do feito em relação ao banco – Recurso provido, em parte.